Tribunal: TJDFT
Processo: 0732430-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. RESSARCIMENTO. PRETENDIDA CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS NÃO QUITADOS E DE QUANTIA PAGA PELO CONDOMÍNIO AUTOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. CUMULAÇÃO LÍCITA DESDE QUE ATENDIDOS DETERMINADOS REQUISITOS, ENTRE ELES O DE HAVER EXPRESSA PREVISÃO DE IMPUTAÇÃO DE TAL VERBA AO CONDÔMINO INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. ÔNUS NÃO ESTIPULADO NO REGIMENTO QUE ESTABELECE AS REGRAS GERAIS SOBRE A ESTRUTURA DO CONDOMÍNIO. INSUFICIÊNCIA DE DELIBERAÇÃO TOMADA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, MAS NÃO TORNADA REGRA EXPRESSA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. EXIGÊNCIA NECESSÁRIA NÃO ATENDIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência tem admitido a possibilidade de ser reclamada a restituição de honorários contratuais pagos ao profissional do direito para ajuizamento de ação de cobrança de encargos condominiais não pagos na mesma demanda em que cobradas taxas de condomínio não quitadas pelo condômino apenas quando previsão expressa houver de tal imputação ao condômino inadimplente na convenção do condomínio ou quando assim em acordo prévio tiverem ajustado os litigantes.
2. A decisão tomada por unanimidade de votos em Assembleia Geral Ordinária, se não integrada à Convenção como regra a disciplinar a estrutura do condomínio, não autoriza a excepcional cumulação de pedidos em ação de cobrança para reclamar, além de despesas condominiais inadimplidas pelo condômino, a restituição de honorários contratuais pagos ao advogado para ajuizamento da mencionada demanda.
3. Recurso conhecido e improvido.